Tribunal: TJSP
Processo: 2239320-15.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Irresignação contra a decisão que determinou aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, para todo o período, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Lei definidora do percentual dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Irresignação contra a decisão que determinou aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, para todo o período, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Lei definidora do percentual dos juros de mora e correção monetária que tem natureza instrumental e assim não importa em ofensa à coisa julgada. Decisão mantida.
Recurso desprovido.